Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-06.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação. Decisão do relator que indefere o pleito de gratuidade de Justiça, preliminarmente ao julgamento do apelo. Determinação para recolhimento do valor do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Interposição de agravo interno, que não possui efeito suspensivo e ao qual foi negado provimento. Descumprimento da determinação. Decreto de deserção que se impõe. Verba honorária

Ementa:
Apelação. Decisão do relator que indefere o pleito de gratuidade de Justiça, preliminarmente ao julgamento do apelo. Determinação para recolhimento do valor do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Interposição de agravo interno, que não possui efeito suspensivo e ao qual foi negado provimento. Descumprimento da determinação. Decreto de deserção que se impõe. Verba honorária aumentada. Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1001610-06.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é
apelante MÁQUINAS FURLAN LTDA, é apelado BANCO BRADESCO
S.A..
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001610-06.2017.8.26.0320 - Limeira - Voto no 18209 - 2/4
Apelação Cível no 1001610-06.2017.8.26.0320
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Máquinas Furlan Ltda
Apelado: Banco Bradesco S.A.
Comarca: Limeira
Voto no 18209
Apelação. Decisão do relator que indefere o pleito de
gratuidade de Justiça, preliminarmente ao julgamento do apelo.
Determinação para recolhimento do valor do preparo no prazo
de cinco dias, sob pena de deserção. Interposição de agravo
interno, que não possui efeito suspensivo e ao qual foi negado
provimento. Descumprimento da determinação. Decreto de
deserção que se impõe. Verba honorária aumentada. Apelo não
conhecido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Máquinas
Furlan Ltda., em razão da r. sentença (fls. 377/380) que julgou
procedente o pedido inicial da ação ajuizada por Banco Bradesco S/A,
condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00.
Inconformada, apela a ré, requerendo preliminarmente a
concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça e, no mérito,
pugnando pela inversão do desfecho de procedência (fls. 386/398).
Contrarrazões a fls. 401/409, com pedido de não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001610-06.2017.8.26.0320 - Limeira - Voto no 18209 - 3/4
conhecimento do recurso por ausência do recolhimento do valor do
preparo.
Oposição da ré à realização do julgamento virtual (428).
É o relatório.
Em preliminar ao julgamento do apelo, o pleito de
gratuidade de Justiça formulado pela apelante foi indeferido, tendo sido
determinado o recolhimento do valor do preparo no prazo de cinco dias,
sob pena de não conhecimento do apelo (fls. 429/431).
Dessa decisão do relator, a apelante interpôs agravo
interno cível no 1001610-06.2017.8.26.0320/50000, ao qual foi negado
provimento.
O artigo 1.021 do CPC/2015 dispõe que o agravo interno
(ou regimental) observará, quanto ao processamento, as regras do
Regimento Interno do Tribunal.
Por sua vez, o artigo 253 do Regimento Interno deste E.
TJSP dispõe que o agravo regimental não tem efeito suspensivo.
Destarte, não tendo a apelante recolhido o preparo
recursal conforme determinado (fls. 433), o apelo não pode ser
conhecido, em razão da deserção.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de R$ 10.000,00 para R$ 11.000,00,
com correção monetária a partir da data da r. sentença.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001610-06.2017.8.26.0320 - Limeira - Voto no 18209 - 4/4
CARLOS DIAS MOTTA
Relator